Tribunal: TJDFT
Processo: 0011266-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DA LCP. COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO, IRREGULAR E REMUNERADO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. PARTÍCIPE. TEORIA MONISTA. APLICAÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA PARA O AUTOR DO FATO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A contravenção tipificada no art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41 exige a inobservância de regulamentação de profissão.
2. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41 visa proteger a organização do trabalho e coibir a simulação de atividade laboral especializada.
3. Quanto à autoria o Código Penal Brasileiro adota a teoria formal-objetiva, também chamada de teoria restritiva, a qual prevê que autor do fato é aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal.
4. Nesse cenário, enquanto inexistir a regulamentação da profissão de cobrador de transporte de passageiros, o cobrador pode figurar como partícipe na contravenção prevista no art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41, mas não como autor do fato.
5. Em relação à punibilidade do partícipe, a doutrina majoritária entende que o Brasil adota a teoria da acessoriedade limitada, a qual exige que a conduta do autor do fato seja típica e ilícita.
6. Acerca do concurso de pessoas a legislação brasileira adota a teoria monista, aplicável ao caso. Com isso, as condutas realizadas pelo motorista, autor do fato em razão da regularização da profissão, e pelo cobrador, partícipe, configuram um só crime.
7. Desse modo, ante a ausência de recurso contra a decisão que não recebeu a denúncia em relação à suposta contravenção penal cometida pelo motorista, autor do fato, escorreita a decisão de não recebimento da denúncia em contexto por falta de justa causa para a ação penal.
8. Recurso conhecido e improvido.